Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707694-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ÉLIO MARQUES PEIXOTO RECORRIDOS: ANA KÁCIA ARAÚJO CESCO, MARCELO CESCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. RETENÇÃO SEM AMPARO LEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, nos termos dos artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil. II. Pratica ato contrário ao direito advogado que levanta em juízo valor resultante do êxito da demanda e não promove a entrega ou repasse correspondente ao seu constituinte. III. Compensação ou desconto de honorários convencionados, pelo advogado, depende de previsão contratual ou autorização prévia do cliente, nos termos do artigo 35, § 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB. IV. Compensação pressupõe a existência de dívidas recíprocas caracterizadas pela liquidez e exigibilidade, na esteira do que prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil. V. Provoca dano moral a retenção indevida, pelo advogado, de valores pertencentes ao cliente resultantes do êxito de demanda judicial. VI. De acordo com a inteligência dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, deve ser excluído da condenação valor que não integra o pedido e a causa de pedir. VII. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.013 do CPC, discorrendo sobre o efeito devolutivo nas apelações. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, afirmando ofensa aos artigos 368, 369 e 664, todos do Código Civil, ao argumento de inexistência de dano moral, porquanto entende ser possível a compensação de valores entre credor e devedor em contrato de prestação de serviços. Assevera violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais e ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois deixou o recorrente de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo deficiente, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. O mesmo veto sumular impede o trânsito do especial em relação ao afirmado malferimento ao artigo 1.013 do CPC, uma vez que o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma o acórdão objurgado teria violado o mencionado dispositivo legal. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir os argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende ofendida e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal infringência. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais e ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027